Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-25.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014169-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM CAETANO ROSA - CPF: 378.017.241-00 (APELANTE), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que destituiu o recorrente do cargo público, bem como do Processo Administrativo Disciplinar que o fundamentou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do cargo público do recorrente.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, por si só, não causa nulidade, conforme Súmula 592 do STJ, sendo necessária a demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Contudo, restou caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que não foi analisado o pedido do recorrente de juntada de documentos em poder da Administração e de reabertura de prazo para apresentação de defesa.

5. O Relatório Final do PAD foi elaborado sem a efetiva apresentação da peça de defesa e sem oportunizar a produção de provas ao recorrente, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular o Relatório Final e o Ato n. 036/2016, determinando o retorno do Procedimento Administrativo Disciplinar à fase do Inquérito.

Tese de julgamento:

"1. A inobservância do contraditório e da ampla defesa em Processo Administrativo Disciplinar, caracterizada pela não análise de pedido de juntada de documentos e reabertura de prazo para defesa, bem como pela elaboração de Relatório Final sem a efetiva apresentação da peça defensiva, enseja a nulidade do procedimento. 2. O excesso de prazo para conclusão do PAD, por si só, não causa nulidade, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei Municipal nº 1.164/1991, arts. 160, 162, 163 e 164.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 592/STJ; TJ-MT, HC 10085031520208110000; TJ-RS, Agravo 70077938686; TJ-MG, MS 10000220159065000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
WILLIAM CAETANO ROSA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de anulação de ato administrativo, especificamente o Ato Administrativo nº 36/2016 que exonerou o recorrente do cargo, e do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 92/2014 (id. 175837176).

O apelante alega que o PAD em questão foi permeado por diversas nulidades, incluindo o excesso de prazo injustificado para a conclusão do procedimento, além de cerceamento de defesa, visto que documentos essenciais apresentados na defesa inicial teriam sido excluídos ou extraviados durante o trâmite administrativo, o que impediu a ampla defesa do autor.

Afirma que ocorreu afronta ao princípio do contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, bem como os princípios norteadores da Administração Pública, vez que os documentos acostados na primeira defesa, momento da prestação de contas, não foram juntados ao PAD, no entanto os documentos foram citados no segundo parecer juntado em fl. 66-67.

Sustenta que o julgamento final do PAD ocorreu somente após dez meses de sua instauração, sem justificativa para as prorrogações do prazo inicialmente fixado em 60 dias.

Em vista das alegações e irregularidades no processo administrativo, o agravante pleiteia a nulidade do referido PAD e seus efeitos, reiterando seu pedido de assistência judiciária gratuita, já deferido na instância anterior.

Em contrarrazões o Município recorrido pugna pela improcedência do recurso (id. 175837189).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 185639658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
, interposto por
WILLIAM CAETANO ROSA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de anulação de ato administrativo, especificamente o Ato Administrativo nº 36/2016 que exonerou o recorrente do cargo, e do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 92/2014 (id. 175837176).

O autor, ora recorrente, ingressou com a demanda em debate, contra o
Município de Várzea Grande
, em razão da sanção disciplinar a que foi submetida, objetivando a nulidade do ato administrativo que a puniu com a destituição do cargo em comissão incompatibilizando para investidura em cargo público pelo prazo de cinco anos.

A sentença objurgada restou assim redigida:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE PENALIDADE APLICADA DO ATO ADMINISTRATIVO promovida por WILLIAM CAETANO ROSA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A parte autora alega era servidor público em cargo em comissão e que após receber um adiantamento de verba pública no valor de R$ 5.000,00 em 24 de abril de 2011, fora verificado que o Autor utilizou os valores de forma diversa da estipulada em lei com a consequente abertura do PAD 92/2014, e após, a exoneração pela destituição do cargo.

Sustenta a nulidade do PAD em razão de vários vícios e irregularidades, requerendo através da presenta ação:

“seja o feito JULGADO ANTECIPADAMENTE, em face da desnecessidade de produção de provas em audiência, tendo em vista versar sobre matéria exclusivamente de direito, a teor do art. 355, item I, do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do Ato Administrativo nº 36/2016, bem como do Processo Administrativo nº 92/2014 e seus efeitos;”

A liminar foi indeferida ao id. 24686018.

A parte ré apresentou contestação (Id. 28363487).

Impugnação à contestação juntada no id. 74044118.

Ao id. 80634180 a parte requerida acostou os documentos elencados na decisão de id. 74452532, bem como fora oportunizada a manifestação da parte contrária ao id. 84812450.

Decisum de id. 113190865 declinou da competência para julgar o feito, em razão da conexão com os autos de nº 1005372-60.2019.8.11.0002 que tramitam perante este Juízo.

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Diante a ausência de preliminares e por se tratar de matéria de direito, passo a análise do mérito.

Ab ovo, cabe esclarecer que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido, leciona a ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...)

Há muito tempo esse entendimento tem disso adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

(...)

E para robustecer, trago julgados mais recentes da colenda Corte Superior e do Pretório Excelso:

(...)

Por oportuno trago a valiosa lição do saudoso e renomado jurista Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro, na qual critica o ativismo judicial e que este
só se justifica quando é imprescindível intervenção do Judiciário,
ponderando que cabe tão e somente o
controle da legalidade
dos atos administrativos, mas que
esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato
. Peço vênia para transcrever excerto deste valedouro ensinamento:

Os atos sujeitos a controle judicial comum são os administrativos em geral. No nosso sistema de jurisdição judicial única, consagrado pelo preceito constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, individual ou coletivo (art. 5º, XXXV), a Justiça Ordinária tem a faculdade de julgar todo ato de administração praticado por agente de qualquer dos Poderes de Estado.
Sua limitação é apenas quanto ao objeto do controle, que há de ser unicamente a legalidade, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito administrativo
.

O ativismo judicial é questão jurídica que tem despertado intenso debate.
Aqui, filiamo-nos ao entendimento que ele só se justifica quanto há imprescindível intervenção do Judiciário para garantir o cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição/88
e que não são atendidos por negligência ou por omissão do Poder Legislativo, quer do Poder Executivo. Ao se ver obrigado a praticar o chamado ativismo judicial, é relevante que o Poder Judiciário jamais deixe de considerar também a ponderação e a modulação que o STF tem adotado quanto proclama concretamente uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade.

Dessa forma, a conduta omissiva da Administração pode ser objeto de controle judicial quanto importar descumprimento de encargos político-jurídicos ou de comandos constitucionais ou decorrentes de lei em sentido estrito.
Mas tal controle não pode invadir o mérito da atuação administrativa, como a forma de execução da própria política pública prevista pela norma ou a fixação de parâmetros ou valores, valendo notar que os destinatários da norma podem pleitear a indenização correspondente causada pela omissão
.

[...]

O que o Judiciário não pode é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração.

[...]

Ao poder judiciário é permitido perquirir todos os aspectos da legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra
. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial
. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro – 44. Ed. – São Paulo: Malheiros, 2020. Página 715 e 716)

Conclui-se, portanto, que, a conveniência e oportunidade do ato administrativo constitui critério ditado pelo poder discricionário, o qual, desde que utilizado dentro dos permissivos legais, é intangível pelo poder judiciário.

Superada a questão acima, mister se faz rememorar que “
as informações que a autoridade apontada como coatora prestar em mandado de segurança
, bem assim as declarações oficiais que agentes públicos formularem no exercício de seu ofício,
revestem-se de presunção relativa ("juris tantum") de veracidade, devendo prevalecer até que sobrevenha prova juridicamente idônea, em sentido contrário, que as desautorize.
Doutrina. Precedentes. ” (STF-MS 24307, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 09/02/2007)

Ora, não se pode desconsiderar ou “recusar fé aos documentos públicos” (art. 19, II da CF), porquanto o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade ou presunção de veracidade, é inerente a todos os atos administrativos e atos da administração pública, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário.

Por esses atributos, até que se prove o oposto, presumem-se que todo e qualquer ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Inclusive, “
em virtude do princípio da legalidade, o administrador só poderá fazer aquilo que a lei permite. Com isso, quando existir uma atuação do Poder Público, se presumirá que a ação está sendo feita de acordo com a lei.
” (CAMPOS, Ana Cláudia; Direito Administrativo Facilitado. São Paulo: Método; Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 270)

Ademais, “
a atuação da Administração Pública é, em regra, pautada em um fato concreto que, segundo o comando legal, exige a sua conduta. [...] O Poder Público, por ser o criador das normas jurídicas, não pode violá­las, sob pena de conduta contraditória e infringência ao princípio da boa­fé. Dessa maneira, espera­se que a Administração Pública aja com lealdade e, em virtude dessa expectativa, o ordenamento jurídico atribui aos seus atos a presunção de veracidade.
” (COUTO, Reinaldo; Curso de Direito Administrativo– 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 419-420)

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Sobre o assunto, notavelmente leciona o saudoso e insigne doutrinador Hely Lopes Meirelles em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro:

(...)

Neste liame, trago também importantes lições dos ilustres professores Matheus Carvalho e José dos Santos Carvalho Filho:

(...)

Ad argumentandum tantum e não menos importante, lecionam semelhantemente os ilustres doutrinadores Alberto Shinji Higa et al
[i]
, Alexandre Santos de Aragao
[ii]
, Ana Cláudia Campos
[iii]
, Celso Antônio Bandeira De Mello
[iv]
, Celso Spitzcovsky
[v]
, Diogenes Gasparini
[vi]
, Edmir Netto de Araújo
[vii]
, Gustavo Mello Knoplock
[viii]
, Gustavo Scatolino e João Trindade
[ix]
, Irene Nohara
[x]
, José Cretella Júnior
[xi]
, José Soares Ferreira Aras Neto
[xii]
, Licínia Rossi
[xiii]
, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[xiv]
e Reinaldo Couto
[xv]
.

Esta é a jurisprudência predominante tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do excelso Supremo Tribunal Federal:

(...)

Destarte, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Pois bem.

Segundo entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares – PADS, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

No que tange à alegação de excesso de prazo, nota-se que desde a instauração do PAD, as prorrogações ora realizadas foram devidamente justificadas pela comissão permanente de sindicância e processos administrativos disciplinares, de modo que todo o procedimento teve seus atos devidamente pautados em lei, conforme Ofício nº 004/CPSPAD/2020, acerca dos atos realizados no referido PAD.

Ademais, não há que se falar em qualquer vício que contamine o seu processamento, tendo em vista que o PAD fora devidamente instaurado e processado, tendo obedecido a todos os ditames legais e constitucionais, especialmente a efetiva oportunização do contraditório, tendo a parte autora exercido amplamente a sua defesa.

Nesse sentido, observados os princípios de devido processo legal e contraditório, não há de falar-se em nulidade do PAD:

(...)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”.

Pois bem
.

Inicialmente, afigura-se imperioso destacar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, presumindo-se legais até prova em contrário.

À vista disso, a intervenção do Poder Judiciário em atos realizados pela Administração Pública é medida excepcional, sendo permitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade, sob pena de intromissão no mérito dos atos administrativos e afronta ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal.

Com efeito, o que ensejaria a nulidade do processo administrativo, a partir do respectivo ato violador, seria a inobservância do texto inserto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, que assegura tanto no processo judicial, quanto no administrativo, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade que, adianta-se, não se verifica no presente caso.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário exercer a função jurisdicional quanto ao aspecto da legalidade do ato impugnado, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo. Deve, pois, apenas verificar se o ato se efetivou ou não com base no ordenamento jurídico, guiado pelos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Essa é a orientação que emana do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União objetivando a reintegração ao serviço público com as consequências materiais e funcionais daí decorrentes, notadamente o pagamento da remuneração pelo tempo que ficou afastado e demais consectários legais. Esta Corte denegou a segurança.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
.
III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: ( MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) IV – (...).XII - Agravo interno improvido.( AgInt no MS n. 26.447/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (destaquei)

Ultrapassado o esclarecimento, passo à análise do recurso.

·

Do excesso de prazo de tramitação do Procedimento Administrativo Disciplinar
:

Argumenta o recorrente que o PAD fora instaurado em
30 de março de 2015
, com previsão de conclusão em 60 dias, conforme determina o art. 161 da Lei Municipal nº 1.164/1991, que rege os prazos para processos administrativos disciplinares.

Destaca que o prazo foi prorrogado diversas vezes, primeiro em
29 de junho de 2015
, por mais 60 dias, e depois, novamente, em
23 de novembro de 2015
. O relatório final do PAD somente foi apresentado em
13 de janeiro de 2016
, e o julgamento ocorreu em
19 de fevereiro de 2016
, configurando um atraso significativo e injustificado de
10 meses
desde a instauração do processo.

Entende, portanto, que o processo administrativo que culminou na sua demissão extrapolou o prazo máximo para conclusão, sendo, portanto, nulo.

Sobre o prazo de tramitação do procedimento administrativo disciplina, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Lei n. 1.164/1991, estabelece:

“Art.161 – O prazo
para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão
, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

§1.º - Decorrido o prazo sem que seja apresentado o relatório conclusivo, a autoridade competente deverá determinar a apuração da responsabilidade dos membros da comissão.

§2.º - Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§3.º- As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas
.”

Analisando o Procedimento Administrativo instaurado em desfavor do recorrente, verifica-se que a Portaria n. 159/CPSPAD/SAD/2015, para apurar em 60 dias possível enquadramento à figura prevista nos art. 126, I, II, III, VII e art. 127, XIV da Lei Municipal n. 1.164/91,
é datada de 30/03/2015, sendo publicada em 09/04/2015
(id. 175837184-fl.17)
.

A prorrogação por mais 60 dias, frente a necessidade de concluir outros processos administrativos,
se deu em 24/06/2015 pela Portaria n. 325/CPSPAD/SAD/2015 publicada em 28/07/2015
(id. 175837184-fl.20).

Nova prorrogação de 60 dias,
a contar de 23/11/2015
, pela Portaria n. 554/CPSAD/SAD/2015 (id.

175837185 – fl.12) e o relatório final foi emitido em
13/01/2016
(id. 175837186-fl.9), ou seja, decorridos dez meses na instauração do PAD.

Em relação ao excesso de prazo, não prospera a alegação do recorrente, pois a dilação do prazo ocorreu em razão das diligências cumpridas pela Administração, sendo devidamente fundamentado, salientando-se não se tratar de prazo peremptório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a aplicação do princípio de que no caso de excesso de excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar nos termos da sua Súmula nº
592
: ‘
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa’
.

No caso vertente, o excesso de prazo é mera irregularidade e não logrou o apelante comprovar que, com a demora, tenha sofrido qualquer prejuízo.

À proposito:

ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. Demissão a bem do serviço público. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de produção de prova técnica e oral. Art.
355
, inciso
I
, do
CPC
. Processo Administrativo Disciplinar que foi devidamente instruído, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa. Apuração de que a apelante, à época dos fatos no exercício da função de vice-diretora de escola, beneficiou suas irmãs, mercê de lançamentos de aulas não ministradas, gerando pagamentos indevidos às mesmas. Inviabilidade de se adentrar na análise do mérito administrativo.
Excesso de prazo em processo administrativo disciplinar que não tem o condão de ensejar sua nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo à defesa. Precedentes
. Penalidade proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em violação ao princípio da razoabilidade. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1006518-46.2022.8.26.0348
; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023). (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 1. (...)
5. Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".

6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor.
7. (...) 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados. (STJ - AgInt no MS: 26385 DF 2020/0141594-2, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/01/2023) (destaquei)

Não há, portanto, como reconhecer a nulidade por excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo diante da ausência de qualquer comprovação de prejuízo à defesa.

Ademais, no caso dos autos, mesmo sendo o prazo prorrogado, a conclusão do procedimento administrativo de seu em dez meses.

Assim sendo, o excesso de prazo para a finalização do procedimento administrativo e consequente aplicação da penalidade alcançada constitui mera irregularidade, incapaz de tornar nula a sanção, sobretudo se, ao revés de haver prejuízo ao servidor a conclusão do procedimento foi corroborada pelo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do processado.

Do cerceamento de defesa
:

Busca o apelante a anulação de ato administrativo que culminou na sua demissão, pelo Ato Administrativo nº 36/2016, bem como do Processo Administrativo nº 92/2014, diante da ocorrência de cerceamento de defesa, vez que ao ser intimado para apresentar sua defesa escrita no PAD não tinha mais em mãos os documentos necessários, os quais foram juntados na Prestação de Contas a qual não integrava o PAD.

Das cópias do processo administrativo disciplinar juntadas pela própria apelante (id. 175837181 e outros), observa-se que a situação decorre da intimação do recorrente, em 04/04/2013, no Processo de Prestação de Contas n. 165450, no qual consta o seguinte assunto: ‘
Concessão de adiantamento de diária – ausência de prestação de contas ano 2011’
.

Igualmente resta especificado que ‘
solicitação de abertura de processo administrativo para auferir responsabilidades. Os processos originais estão no arquivo da Secretaria de Finanças (Gespro 84707 de 02/04/2013). ́
e ainda:
‘encaminho em anexo para as providências cabíveis, os processos originais dos adiantamentos concedidos aos servidores em 2011, conforme anexo abaixo.’

As despesas citadas na prestação de contas constam na Notificação 135/2011/CONTAB/SEFIN, remetida ao recorrente (id. 175837181-fl.9).

O Procedimento Administrativo Disciplinar nº 092/2014, instaurado pela Portaria n. 159/CDSPAD/SAD/2015, foi instruído com cópia do Processo de Prestação de Contas.

Observa-se, ainda, que se determinou a intimação do sindicado, ora recorrente, conforme consta da fl. 18 de id. 175837184. O Mandado de Intimação descreve toda a situação, estabelecendo-se a possibilidade de produção de provas (id.

175837185-fl. 2). Após a citação e decorrido o prazo para apresentar a defesa,
o recorrente solicitou a prorrogação do prazo por trinta dias a fim de apresentar a defesa, o que foi deferido em 04/12/2015
(id.

175837185-fl. 16).

Em 15/12/2015, o apelante solicitou que a ‘
Secretaria de Administração seja oficiada para apresentar imediatamente os documentos juntados na primeira defesa apresentada pelo processado nos autos que antecederam o presente processo disciplinar.”
Requereu, ainda, ‘
após a juntada dos referidos documentos aos autos,
seja aberto novo prazo para a defesa, já que os referidos documentos são indispensáveis para a defesa’
.
(id.

175837185 – fl. 87 dos autos do PAD).

À fl. 88 do processo administrativo restou certificada, em 16/12/2015, a juntada da defesa escrita do investigado,
sem a devida análise do pedido de disponibilização de documentos
(id. 175837185) e no fl. 89 do PAD já consta o Relatório Final, elaborado em 13/01/2016, que culminou no Ato n. 036/2016 que destituiu o recorrente do cargo. (id. 175837186)

Pertinente destacar que consta do relatório:

“(...)
Devidamente citado (cf. mandado de fls. 75), o acusado requer e lhe é deferido a prorrogação do prazo de defesa (fls. 83), e oferece defesa juntada às fls. 86/87
.
” (id. 175837186-fl. 2)

Da análise atenta do conjunto probatório, trazido no recurso, possível concluir que o procedimento administrativo disciplinar em análise

é nulo por inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

À evidência, presente cerceamento de defesa, porquanto não foi garantido ao apenado/apelante o contraditório e o exercício da ampla defesa durante o processamento do Processo Administrativo nº 92/2014, tendo em vista que o investigado, ora apelante, solicitou o prazo de 30 dias para apresentar a defesa, o que lhe foi deferido, sendo que em nova petição oficializada ainda dentro do prazo pugnou pela juntada de documentos que estavam em poder da Administração com reabertura de prazo para apresentação da defesa,
pedido este que não foi analisado
, elaborando-se o Relatório Final como se a defesa tivesse sido apresentada.

Não bastasse isso, não lhe foi oportunizada a produção/indicação de provas.

Pois bem
. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra
Constituição do Brasil
Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“
Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor
.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar,
o que não ocorreu no caso em análise
vez que o julgamento ocorreu antes mesmo da apresentação da defesa e sem analisar pedido de disponibilização de documentos que estavam em poder da Administração sindicante.

Acerca do procedimento a ser adotado, a Lei Municipal que rege os Servidores Públicos, assim prevê:

Art. 160.
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II -
inquérito administrativo, que compreende instauração defesa e relatório
;

III - julgamento.

Art. 162.
O inquérito administrativo
obedecerá ao princípio do contraditório,
assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 163.
Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 164.
Na fase do inquérito,
a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos
. (destaquei)

Como se observa, o Processo Administrativo Disciplinar deve se desenvolver em três fases, dentre elas, o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a apresentação da defesa, documentos e inquirição de testemunhas.

Todavia, nos autos não consta resposta ao pedido do recorrente nem defesa ou produção de qualquer prova, situação essa que prejudica o direito de ampla defesa.

Na verdade, o Relatório Final foi elaborado sem a apresentação da peça de defesa o que não ocorreu por inércia do sindicado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL -
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUPRESSÃO DAS DEFESAS PRELIMINAR E FINAL - ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO A PARTIR DA PORTARIA N. 025/2019/PAD.
A Constituição da Republica garante que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV), de modo que a supressão de oportunidades defensivas, devidamente estabelecidas pelo próprio Estado em regulamento, constitui notória ilegalidade, a macular a aplicação da falta grave. Na hipótese, apesar do paciente estar acompanhado de advogado no seu interrogatório, foram ignoradas as demais formalidades previstas em regulamento para o adequado processo administrativo disciplinar, com a supressão das defesas preliminar e final, o que constitui notória nulidade, por cerceamento de defesa. Ordem concedida, liminar ratificada.”
(TJ-MT - HC: 10085031520208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSE DE TELEFONE CELULAR NO CÁRCERE. PAD INSTAURADO. FALTA GRAVE RECONHECIDA E SANCIONADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminar de ofício.
Cerceamento de defesa. Caracterizado. Nulidade do PAD declarada
. Prova colhida, durante o processamento do PAD, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Decisão agravada desconstituída, determinado o retorno dos autos à origem para renovação dos atos declarados nulos e regular apuração da infração disciplinar imputada ao apenado
, julgado prejudicado o exame do mérito do agravo. EM PRELIMINAR DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, POR CONSEGUINTE, DESCONSTITUÍDA A DECISÃO AGRAVADA E JULGADO PREJUDICADO O EXAME DO MERITO DO AGRAVO. UNÂNIME.”
(Agravo Nº 70077938686, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - AGV: 70077938686 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

“3.
O ordenamento jurídico não pode facultar a quem exercita atividade administrativa a possibilidade de adotar providências ilógicas ou desarrazoadas, sob pena de o ato, ainda que discricionário, haver de ser anulado, seja no exercício da autotutela ou mediante provocação do Poder Judiciário, por faltar-lhe legitimidade
. 4.
À míngua de qualquer justificativa plausível a embasar a negativa de abertura da fase instrutória no âmbito do PAD, tendo a acusada impedida de produzir as provas requeridas e, inclusive, de ser ouvida pela Comissão Processante, para fins do exercício da autodefesa, patente a nulidade parcial do processo, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal administrativo (art. 5º, LV, da CR /88
). 5. A ausência de disponibilização do inteiro teor dos autos do PAD ao advogado constituído pela impetrante, igualmente configura cerceamento de defesa a autorizar a decretação da nulidade parcial do feito.”
(TJ-MG - MS: 10000220159065000 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Diante do exposto, a tese do recorrente comporta acolhimento, porque caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isto osto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para
reconhecer
a ocorrência de cerceamento de defesa e
anular
o Relatório Final (fl.89/97) e o Ato n. 036/2016, que destituiu o recorrente do cargo público, devendo o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 59/2015 retornar a fase do Inquérito, analisando-se o pedido constante da fl. 86/87 dos autos do PAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024